Tribunal: CARF
Processo: 15559.000037/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15559.000037/2008-64
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/01/2006
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/01/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, também por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15559.000037/2008-64
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Relatório
Cuida-se de Recurso de Ofício e dos Recursos Voluntários de fls. 375/388,
403/411 e 429/443, interpostos contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 340/351, a
qual julgou parcialmente procedente por descumprimento de obrigação acessória (dar ou atribuir
cota ou participação nos lucros a socio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal
ou consultivo, ainda que a título de adiantamento, estando em debito com a Seguridade Social –
CFL 52), conforme descrito no AI no 37.030.480-2 de fl. 03, lavrado em 14/11/2006, referente ao
período de 03/1999 a 01/2006, com ciência da RECORRENTE em 23/11/2006, conforme AR de
fl. 96, e aos sujeitos passivos solidários, constantes nos ofícios enviados, às fls. 172/195, com
ciência em 07 a 22/12/2007, mediante AR’s de fls. 509/514.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/91, art. 52, parágrafo único, combinado com o art. 34 (restabelecido com a
MP n. 1.571/97) e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99, art. 285, no valor histórico de R$ 11.940.253,59, atualizado até a lavratura do auto de
infração.
O relatório da infração (fls. 39/40) informa que a fiscalização verificou a
distribuição dos lucros lançadas nas contas 2112009, 2440016, 2440017, 2440018, 2440019 e
2440020, com os valores devidamente especificados nas planilhas de fls. 44/58 (no período de
03/1999 a 01/2006), constatando-se que a autuada distribuiu lucros estando em débito com a
Seguridade Social apurado nas competências 02/1999 a 10/2005, como elucida relatório fiscal:
As divergências tiveram início na competência 02/1999.
Competências 02/99 a 10/2005
As bases de cálculo dessas competências nos Sistemas informatizados que dispõem de
dados da GFIP estão maiores. Isso se deu uma vez que algumas rubricas, sobre as quais
não incidiriam contribuição previdenciária, foram erroneamente incluídas nas GFIP
apresentadas. Feitas as correções e consideradas as bases de cálculo das folhas de
pagamento do sujeito passivo, percebe-se que mesmo esses valores (que estão incluídos
nas GFIP), em confronto com as contribuições recolhidas, parceladas e já notificadas
possuem diferenças. Assim sendo, a partir da competência 02/1999, não poderia o
sujeito passivo distribuir lucros, já que, notoriamente, suas bases de cálculo corretas
declaradas em GFIP demonstram que os valores das contribuições que deveriam ser
recolhidas pela empresa não foram "cobertas" pelas GPS, LDC e NFLD.
[...]
Competência 05/2001
A diferença constante nessa competência merece um destaque. O sujeito passivo
possuía diversas Ações Judiciais contra o INSS no sentido de compensar contribuições
previdenciárias já pagas e suspender o pagamento de outras contribuições
previdenciárias.
São os seguintes processos:
Compensação (99.0010664-4/RJ - SAT e 97.0105375-3/RJ - Sal. Educação) Suspensão
(2001.5111000389-7/RJ - SEBRAE). E assim procedeu. Compensou e suspendeu
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

diversos pagamentos. Parte dessas contribuições compensadas/suspensas foram
constituídas em NFLD de ação fiscal anterior (NFLD 35.036.103-7 e 35.036.104-5).
Com o advento do Parcelamento Especial (PAES), instituído pela Lei n° 10.684/2003, o
sujeito passivo desistiu expressamente das ações judiciais em comento e aderiu ao
PAES. Ora, se o sujeito passivo tivesse desistido das ações judiciais e não aderido ao
PAES estaria em débito para com a Previdência Social. Mas, ao aderir ao referido
Parcelamento, o sujeito passivo deixaria de estar em débito. Mas não foi o que ocorreu.
O Lançamento de Débito Confessado - LDC n° 35.319.200-7 não contemplou todos os
valores das contribuições compensadas ou que tiveram sua exigibilidade suspensa por
força judicial é o que se demonstra abaixo.
A diferença em comento foi constatada a partir do confronto entre os valores dispostos
no Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos - FORCED, documento
este preenchido quando o sujeito passivo solicita espontaneamente a lavratura de LDC e
os valores efetivamente constantes na LDC. Realizando o somatório total, fica patente
que a diferença que não foi contemplada é de R$ 7.557,13. Mas, o ponto crucial é
definir em qual competência está inserida tal diferença. Essa dificuldade surge uma vez
que, nos valores do período de 02/2001 a 09/2001, os valores do FORCED e da LDC
não estão iguais. Em algumas competências os valores ficaram a maior. lá em outras, a
menor. Fazendo-se o confronto entre os valores a maior e menor, fica claro que as
diferenças se anulam, com exceção da competência 05/2001, onde surge o diferença já
citada.
O relatório da aplicação da multa (fls. 42) informa que a multa aplicada foi de
50% do valor distribuído, atualizado pela taxa SELIC, demonstrado, por competência, em tabela
de fl. 58.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 102/122, em 08/12/2006,
enquanto os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnações às fls. 516/627. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 100/164, alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. Que deve ser excluída a multa de mora de 20% sobre o art. 285, da RPS;
3.3. A preliminar de decadência parcial do crédito, nos termos dos arts. 173 e 150, § 4°,
do CTN;
3.4. Que seja afastada a atribuição de responsabilidade tributária solidária aos
Representantes Legais da impugnante, em face da não demonstração dos requisitos
previstos no art. 135, III, do CTN;
3.5. Que apenas o lançamento constitui o crédito tributário, somente então podendo ser
aplicadas as disposições do art. 52, II, da Lei 8.212/1991;
3.6. Que, ademais, o citado dispositivo conflita com a Lei 4357/1964, alterada pela lei
11.051/2004, devendo valer esta última por ser posterior;
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

3.7. A natureza confiscatória da multa
3.8. Que o fiscal agiu com excesso de exação, ao impor a sanção;
3.9. Que nos termos do art. 112, do CTN, a peça acusatória fiscal não conseguiu
estabelecer qualquer condição de exigir a multa ora hostilizada;
3.10. A falta de comprovação material do ilícito fiscal praticado pela autuada que
ensejasse a multa aplicada, constante do auto de infração;
3.11. A improcedência do crédito tributário, por não comprovada a ilicitude indicada na
autuação sob hostilidade, não configurando qualquer fato de débito constituído ou má fé
da autuada;
3.12. A ilegitimidade da autuação, vez que o autuante não obedeceu aos princípios de
legalidade, impessoalidade e moralidade;
3.13. Que requer a improcedência do lançamento, por não estar legitimada a pretensão
do agente do fisco em elementos que venham a sustentar a autuação;
3.14. Quer requer decisão simultânea entre o presente e a NFLD n° 37.030.488-8, por
haver conexão entre um e outro sobre o objeto da reclamação fiscal;
3.15. Que requer a realização de diligências, com finalidade de elucidar as questões ora
suscitadas, inclusive a realização de perícia técnica, para a qual protesta pela indicação
de perito assistente, formulação de quesitos, suplementação de provas;
3.16. Que protesta pela juntada de documentos, diante da impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, haja vista que foram lavrados contra
a impugnante, por ocasião do encerramento da fiscalização, entre AI e NFLD, 26
documentos;
3.17. Que se reporta a todo texto dissertado, bem como às normas, doutrinas e
jurisprudência apontadas para requerer a improcedência do auto de infração.
DAS IMPUGNAÇÕES DAS EMPRESAS SOLIDÁRIAS
4. Às fls. 202/214, 215/227, 228/239, 240/251, 252/263, 264/272, 273/284, foram
juntadas as impugnações, com o mesmo teor, das empresas relacionadas como
responsáveis solidárias no Relatório Fiscal, as quais alegam em síntese:
4.1. A tempestividade da impugnação;
4.2. Que se reporta aos termos e peças de defesa levado a efeito pela autuada em que
hostiliza veementemente a reclamação indevida da exação;
4.3. Que quanto à responsabilidade solidária, não ficou demonstrada a inidoneidade
financeira da autuada, não havendo motivo para que a recorrente venha assumir
quaisquer condições de responsabilidade;
4.4. Que o inadimplemento de obrigações tributárias não caracteriza infração legal para
que venha ser exigido solidariedade da defendente, nos termos do art. 135, III, do CTN;
4.5. Que a mera vinculação entre empresas não caracteriza a subordinação entre elas,
afastando-se assim a formação de grupo econômico;
4.6. Que as sociedades comerciais possuem personalidade jurídica própria e distinta
uma da outra, cada uma devendo responder pelas obrigações porventura existentes,
sendo que, para que haja o redirecionamento da dívida para outra empresa, deve haver
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

efetiva comprovação de atuação com culpa ou dolo na administração da empresa, o que
não ocorreu nem restou demonstrado;
4.7. Que requer a sua exclusão de responsabilidade solidária, bem como seja proferida
decisão simultânea do presente e demais AI ou NFLD, por haver conexão entre um e
outro sobre o objeto da reclamação fiscal;
4.8. Que protesta pela juntada de documentos e do que se fizer necessário para
elucidação e comprovação do exposto, em face da impossibilidade de sua apresentação
oportuna.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a 6a Turma da DRJ II,
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, para que o Auditor Fiscal
autuante demonstrasse os valores de débitos encontrados na planilha de fls. 42, bem como sua
origem, conforme decisão de fls. 644/646, nos seguintes termos:
É necessário que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB autuante
esclareça as seguintes situações:
I) O Relatório Fiscal da Infração afirma que o débito foi apurado "no confronto entre as
informações da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP.... e seus recolhimentos" (fls. 37).
Foi elaborada planilha a fim de evidenciar as diferenças devidas pelo sujeito passivo
(fls. 40).
É possível perceber que, a partir de julho/2001, essas diferenças são irrisórias, quando
confrontadas com os valores recolhidos pelo contribuinte, na maioria abaixo de 0,5%, o
que poderia indicar, inclusive, diferenças de arredondamento.
Pesquisando o sistema informatizado da Previdência não encontrei diferenças devidas
pelo sujeito passivo. Por amostragem (fls. 291/300), verifico que na competência
10/2005 o valor líquido recolhido (644.305,72) é superior ao valor a recolher
(644.092,63) informado.
Portanto, há necessidade de que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB
se manifeste acerca de onde podem ser encontrados os valores da planilha de fls. 40 e
também onde pode ser verificado que o sujeito passivo declarou de fato as diferenças ali
constantes. Se possível, juntar telas do sistema que comprove a confissão do débito pelo
sujeito passivo.
(...)
II) O sujeito passivo é a Empresa de Transportes Flores Ltda e outros, conforme consta
na folha de rosto? Quem são os outros legitimados passivos? Foram cientificados da
autuação?
III) No cálculo do valor da multa foi acrescentado SELIC e multa de mora.
Em resposta, a fiscalização apresentou informação fiscal, de fls. 653/654,
juntando aos autos a planilha de fls. 655 e 665, evidenciando os valores constantes dos sistemas
PLENUS e CNISA, bem como as diferenças apuradas, excluindo os valores constantes das
competências 02/1999 a 01/2000, em razão da decadência.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Informa que, apesar de as diferenças das competências posteriores a julho/2001
serem irrisórias, as mesmas não interferem na aplicação da multa pelo fato de a empresa ainda
estar em débito com a previdência em períodos anteriores aqueles em que houve distribuição dos
lucros por parte do sujeito passivo conforme nova planilha de fl. 655, em especial a competência
abril/2001.
Por fim, entende pela manutenção da taxa SELIC sobre a multa, motivo pelo qual
a fiscalização manteve a forma de cálculo da multa.
Devidamente intimado em 20/03/2009, à fl. 666, para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE apresentou defesa de fls. 689/703, em 15/04/2009, alegando o que
segue:
6.1. que a multa punitiva no presente Auto de Infração teve sua exigência na apuração
da NFLD 37.030.488-8, referente a diferenças de contribuições da empresa devidas à
Seguridade Social, criando-se uma dependência, pelo que é nulo auto de infração por
apresentar incorreções de valores na apuração do quantum devido pelo sujeito passivo
em processo de lançamento direto próprio;
6.2. que a autuada requereu em impugnação decisão simultânea do presente AI e a
NFLD 37.030.488-8, em face da conexão;
6.3. que deve ser reduzida a penalidade, por ser mais benéfica, ao sujeito passivo, a
multa da Lei 4.357/1964, alterada pela Lei 11.051/2004;
6.4. a exclusão da multa por estar garantido o débito total em arrolamento;
6.5. a extensão da decadência até efetiva ciência das demais empresas solidárias;
6.6. a exclusão da multa de mora, a qual não incide sobre multa punitiva;
6.7. Que requer sejam acatados os argumentos aventados nesta peça, seja pela nulidade
ou improcedência.
Os sujeitos passivos solidários apresentaram defesas, alegando, em suma, a
nulidade da autuação por cerceamento de defesa das empresas solidárias:
 IMPUG. TECHNOPLANN – 210/216
 IMPUG.TREVO – 226/232
 IMPUG. JAL – 247/253
 IMPUG. EXPRESSO N. S. DA GLÓRIA – 268/274
 IMPUG. VIAÇÃO – 287/293
 IMPUG. MIRIAM MINAS – 306/312
 IMPUG. GARDEL – 317/323

Da Decisão da DRJ
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 340/351):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/06/1999, 01/08/1999 a 29/02/2000, 01/04/2000 a
31/05/2000, 01/07/2000 a 31/07/2000, 01/12/2000 a 31/01/2001, 01/11/2001 a
31/12/2002, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 30/06/2003, 01/10/2003 a
31/12/2003, 01/04/2004 a 31/01/2005, 01/04/2005 a 31/01/2006
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração a distribuição de lucros a sócio-cotista, ainda que a título de
adiantamento, estando a empresa em débito com a Seguridade Social.
Considera-se débito, para fins da configuração da infração, o valor devido e não
recolhido declarado em GFIP, desde que devidamente demonstrado nos autos.
Decadência parcial. Ocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Obrigação Acessória. Grupo econômico. Solidariedade. Inocorrência.
Inexiste responsabilidade solidária dos demais componentes do grupo econômico pelo
descumprimento de obrigação acessória por uma das empresas do grupo.
Responsabilidade tributária dos administradores.
O Relatório de Co-responsáveis CO-RESP é peça necessária à instrução do processo
administrativo de débito, não importando, por si só, em efetiva responsabilização
solidária dos representantes legais na esfera administrativa.
Perícia - indeferimento.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
Provas - preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente mais
benigna vigente na data do julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao apreciar o caso, a DRJ entendeu pela decadência das competências do período
de 03/1999 a 11/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Ademais, ao analisar as ponderações e novas planilhas apresentadas pela
autoridade fiscal após a diligência (fls. 653/656), concluiu que apenas os valores devidos pela
RECORRENTE na competência 04/2001 é que estão a sustentar o presente auto de infração.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Assim, ponderou: “considerando que a única competência com débito é a de
04/2001, só podem ser consideradas para fins de infração as competências posteriores em que
houve a distribuição de lucros aos sócios, ou seja de 10/2001 em diante, conforme planilha de
fls. 322” [e-fl. 665].
Também entendeu por excluir os juros SELIC e a multa de mora acrescidos à
penalidade aplicada, por ausência de suporte legal para tanto. Portanto, com base na planilha de
fl. 655, a multa passaria de R$ 5.761.099,65 para R$ 3.304.950,00.
No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância considerou, para fins de
retroatividade benigna, a nova redação do art. 52 da Lei no 8.212/91 trazida pela MP 449/2008
que passou a limitar a multa a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
Desta forma, como o valor do débito na competência 04/2001 (única com débito)
era R$ 30.216,36 (fl. 665), 50% desse valor resulta em R$ 15.108,18, sendo este o montante da
multa devida por ser mais benéfica do que a multa calculada com base na legislação vigente à
época da lavratura.
Ademais, decidiu por excluir do polo passivo as demais empresas do grupo
econômico, por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, sendo
relevante o caráter pessoal da imputação da falta.
Em face de tal decisão, houve recurso de ofício.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/05/2010,
conforme AR de fl. 365, apresentou recurso voluntário, em 01/06/2010, às fls. 375/388, enquanto
os sujeitos passivos solidários, intimados através dos ARs de fls. 366/372, apresentaram os
Recursos Voluntários da seguinte forma:
 R.V. JAL – fls. 403/411
 R.V. - 1) Expresso Nossa Senhora da Glória Ltda, Ltda, 2) Viacão Ponte
Coberta, 3) Gardel Turismo Ltda, 4) Minam Minas Rio Automóveis e
Máquinas S/A, 5) Technoplan Corretora de Seguros Ltda, 6) Trevo
Distribuidora de Veículos, Peças e Serviço Ltda – fls. 429/443
A RECORRENTE TRANSPORTES FLORES LTDA reitera os argumentos
acerca da decadência, alegando que que havendo pagamento a menor, o prazo de decadência é de
cinco anos contados da data do fato gerador, sujeito a decadência pelo § 4°, art.150, do CTN e as
empresas solidárias tiveram ciência do lançamento direto em 22/05/2009, havendo de ser extinto
pela decadência o período contabilizado na forma do referido artigo.
No mérito, a RECORRENTE informa que em razão do valor elevado dos Autos
de Infrações e NFLD’s, procedeu ARROLAMENTO de bens da AUTUADA e de EMPRESAS
que integram o grupo econômico, originando o valor arrolado em R$ 35.770.307,74, que
ultrapassa o débito consolidado, conforme demonstra TAB (Termo de Arrolamento de Bens e
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Direitos) anexado ao recurso voluntário, fato que demonstra claramente já estar garantido o
débito em litígio tributário, nos termos do próprio art. 52 da Lei no 8.212/91, motivo pelo qual
não há como cogitar manter a penalidade ora em demanda.
Quanto aos sujeitos passivos solidários, reiteraram o recurso voluntário acima
sintetizado.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Em face do acórdão proferido pela DRJ em no Rio de Janeiro I/RJ houve Recurso
de Ofício, uma vez que houve exoneração do crédito tributário em valor superior ao limite de
alçada então previsto.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que o valor exonerado pela DRJ é inferior ao valor de alçada, hoje fixado
em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia
01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do recurso de
ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e encargos de
multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no 02/2023.
Desta forma, considerando que o valor total exonerado pela DRJ (incluindo
também os juros) foi correspondente a R$ 11.925.145,41 (= R$ 11.940.253,59 - R$ 15.108,18),
tem-se que o montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido para os recursos de
ofício.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRJ julgou parcialmente procedente a autuação e afastou as solidárias do polo
passivo. Consequentemente, não serão objeto de análise os recursos das solidárias, por não mais
integrarem a lide.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Apesar da DRJ já ter reconhecido a decadência com base no art. 173, I, do CTN, a
RECORRENTE pleiteia, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência tendo como base
a data em que as empresas solidárias tomaram ciência do lançamento (dez/2007), ao tempo em
que requer a contagem do prazo decadencial pelo § 4°, art. 150, do CTN.
Entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
Em princípio, ressalta-se que as empresas solidárias foram excluídas do polo
passivo deste processo pela DRJ de origem, de modo que a data de notificação das mesmas em
nada influencia no prazo decadencial para lançamento em face da contribuinte principal. Ou seja,
a análise da decadência no presente caso deve envolver apenas a data de ciência da contribuinte
principal, pois apenas esta encontra-se no polo passivo da autuação.
Ainda assim, mesmo se mantidas no polo passivo, o prazo decadencial deve ser
aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um dos coobrigados, conforme o
jurisprudência da CSRF abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
(...)
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

(Acórdão no 9202-009.411; sessão de 23/03/2021; Relator João Victor Ribeiro
Aldinucci)
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173, I, do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a Súmula no 148 deste CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dispõe o art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Dessa forma, conforme exposto na decisão recorrida, o período mais remoto em
que houve a distribuição de lucros enquanto em débito com a Previdência foi a competência
10/2001. Considerando que a ciência da contribuinte ocorreu em 23/11/2006, conclui-se não ter
operado a decadência de qualquer período, visto que o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2002, tendo como termo
final o dia 31/12/2006.
Neste sentido, não merece reparo a decisão da DRJ.

MÉRITO
Da Multa Aplicada. Arrolamento de bens.
A RECORRENTE informa que em razão do valor elevado dos Autos de Infrações
e NFLD’s, procedeu ARROLAMENTO de bens da AUTUADA e de empresas que integram o
grupo econômico, originando o valor arrolado em R$ 35.770.307,74, que ultrapassa o débito
consolidado, fato que demonstra claramente já estar garantido o débito em litígio tributário,
motivo pelo qual requer a exclusão da Multa por garantido o débito total em arrolamento.
Ora, o presente auto de infração se trata de descumprimento de obrigação
acessória, por constatar que a autuada distribuiu lucros estando em débito com a Seguridade
Social, como elucida o relatório fiscal e FLD.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000037/2008-64

Sabe-se, então, como bem disposto no IPC - INSTRUÇÃO PARA O
CONTRIBUINTE, que para extinção do presente crédito, cabe ao contribuinte pagar, parcelar ou
apresentar defesa quanto ao presente crédito tributário, com o fim de extingui-lo, não cabendo a
extinção do presente auto de infração apenas pela existência de bens arrolados que supostamente
cobririam o valor dos débitos consolidados da RECORRENTE.
Como supramencionado, o arrolamento de bens não é forma de extinguir o auto
de infração, por sua mera existência, como requer a RECORRENTE.
O que a contribuinte pretende é extinguir o lançamento da multa por entender que,
nos termos do próprio fundamento legal (art. 52 da Lei no 8.212/91), o lançamento da multa
pressupõe débito não garantido, ao passo que seus débitos estariam garantidos com o
arrolamento realizado:
Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964.
No entanto, não merece prosperar o entendimento da RECORRENTE, uma vez
que o débito não garantido que ensejou a presente multa é aquele de R$ 30.216,36 relativo à
competência 04/2001, o qual não estava garantido quando do lançamento da penalidade.
Sendo assim, deve ser mantida a decisão da DRJ de origem que reduziu a multa
para R$ 15.108,18.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da contribuinte, nos termos das razões acima
expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 763
DF CARF MF
Original